Tribunal: CARF
Processo: 10920.002598/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002598/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.993 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Recorrente
TUPY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DECORRENTES DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do recurso
voluntário nos autos que visavam à cobrança da obrigação principal, implica
em reconhecimento da ocorrência da infração decorrente do descumprimento
de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 242/253, interposto contra decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 221/235, a qual julgou
procedente em parte, o lançamento de Contribuições Previdenciárias do período de apuração
compreendido entre 01/01/2000 a 31/12/2006.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por esta não
ter prestado à fiscalização todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse do mesmo, apesar de regularmente intimada (TIAD fl. 106/108 e TIAD fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002598/2008-17
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002598/2008-17

109/110), o que constituiu infração ao art. 32, III da Lei 8.212 de 24/07/1991, c/c com
art. 225, III do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Conforme consta do relatório fiscal da infração, fls. 34/40, a empresa não apresentou à
fiscalização, mediante intimação, os valores dos salários de contribuição de segurados
empregados da previdência social, mais precisamente as remunerações pagas a
empregados expatriados pela Tupy Fundições Ltda, por meio de suas subsidiárias
localizadas no exterior. Cita que os empregados expatriados estão vinculados
obrigatoriamente previdência social, independente do ato de expatriação estar
configurado como procedimento de transferência de empregado ou de contratação dos
empregados pelas próprias controladas estrangeiras. Aduz que o sujeito passivo das
obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrente da filiação obrigatória destes
trabalhadores ao Regime Geral de Previdência Social — RGPS, é por imperativo da
legislação pátria a empresa Tupy S/A.
Informa o auditor que o sujeito passivo à época dos fatos geradores era a empresa Tupy
Fundições Ltda, CNPJ 81.599.961/0002-47, localizada a época no mesmo endereço da
empresa Tupy S/A, sendo que o presente lançamento se deu em nome desta última em
decorrência de sucessão empresarial, tendo em vista que a impugnante incorporou a
Tupy Fundições Ltda, em 30/11/2007.
Esclarece que as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos
segurados expatriados foram objeto do processo de auto de infração n° 37.060.548-9, no
qual constam todas as motivações e os esclarecimentos com relação A constatação de
que o impugnante se configura na condição do sujeito passivo da obrigação principal e
que desta forma, tem a obrigação de apresentar à fiscalização os valores das
remunerações dos segurados expatriados.
Em decorrência da infração ao dispositivo acima descrito, foi aplicada a multa no valor
de R$ 25.097,54 (vinte e cinco mil e noventa e sete reais e cinqüenta e quatro centavos),
prevista no artigo 283, inciso II, "h" e art. 373 do RPS, conforme descrito no relatório
fiscal de aplicação da multa, fl. 27.
Cita que a empresa incidiu em circunstancia agravante da penalidade, prevista no inciso
IV, art. 290 do Regulamento da Previdência Social — RPS, que foi de obstar a ação da
fiscalização. Que esta situação decorreu do fato da empresa não ter informado o salário
de contribuição dos segurados expatriados simplesmente por entender que não deveria
fazê-lo. Cita que a empresa não apresentou os valores por esta razão e não porque não
dispunha das informações, de forma que visou embaraçar a fiscalização com este
procedimento.
Da Impugnação
A empresa foi intimada e impugnou (fls. 128/156) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
a) Preliminar de decadência. Cita a sumula vinculante n° 08 editada pelo STF e alega
que de acordo com o CTN, art. 150 § 40 o prazo decadencial seria de 05 anos para os
tributos sujeitos ao lançamento por homologação. Aduz que as parcelas do lançamento
relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente a 29/09/2003 estariam decadentes,
uma vez que a contagem do prazo é feita para trás, a partir do dia da ciência do auto de
infração pelo contribuinte, o que ocorreu em 29/09/2008.
b) Cerceamento do direito de defesa. Alega que a fiscalização faz menção a uma série
de documentos, sem que tenha sido entregue cópias deles A impugnante. Não poderia se
defender satisfatoriamente sem ter em mão os mencionados documentos. Desta forma
fica flagrante o cerceamento do direito de ampla defesa na medida que não tendo acesso
imediato aos documentos que embasaram as alegações da fiscalização. Aduz que o auto
de infração foi entregue incompleto uma vez que parte dos seus anexos não foi
disponibilizada para a impugnante. Informa que solicitou suspensão do prazo para
apresentação de impugnação mas que o pedido não foi apreciado, e que o direito de
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002598/2008-17

defesa foi também cerceado no que se refere ao prazo para a apresentação da
impugnação.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 221):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
AI 37.060.553-5 de 29/09/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE PRESTAR INFORMAÇÕES
Consiste em descumprimento de obrigação acessória ter a empresa deixado de
apresentar documentos formalmente requisitados pelo órgão fiscalizador.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8.
Aplica-se, para as contribuições previdenciárias, o prazo decadencial previsto no
Código Tributário Nacional, a partir da edição da Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo
Tribunal Federal, a qual declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n°
8.212/91.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há cerceamento do direito de defesa quando se infere dos autos a presença de todos
os demonstrativos hábeis à demonstração da matéria tributável ou do crédito tributário
em questão.
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE
O agravamento da multa de oficio, não se aplica nos casos em que, no procedimento de
oficio, não ficar constatado que conduta do contribuinte efetivamente obstou ou causou
embaraço a ação fiscal.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente, entendendo serem procedentes as alegações de decadência
quanto aos períodos de 12/2002 a 08/2003, temos:
Ante todo o exposto, manifesto-me pela procedência parcial do lançamento, mantendo,
em decorrência da exclusão do agravamento da multa, a exigência fiscal no valor de R$
12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos),
conforme Portaria Interministerial MPS/MF 77, de 11/03/2008.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 09/04/2009 (fl. 237),
apresentou o recurso voluntário de fls. 242/253, alegando em síntese que: a) não teria a
documentação requerida pela fiscalização e por isso estaria desobrigada; b) apresenta
argumentos relacionados ao processo principal, que no seu entender, aquela autuação não merece
prosperar e por consequência, a presente também não.
Os presentes autos foram incluídos na pauta de julgamento do dia 5 de novembro
de 2020, em que esta Colenda Turma julgadora houve por bem converter o julgamento em
diligência nos seguintes termos:
Sendo assim, converto o presente julgamento em diligência para que os autos do
Processo no 10920.002594/2008-21 sejam distribuídos a este relator para que seja feita a
análise conjunta ou que sejam trazidas cópias daqueles autos para estes.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002598/2008-17

Caso mencionados autos já tenham sido finalizado, devem ser juntados os documentos
aos presentes autos, tendo em vista que os elementos de prova lá constantes são
importantes para o desfecho do presente processo.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Os presentes autos tratam da multa por descumprimento de obrigações acessórias
que foi assim descrita (fundamento legal: 35), fl. 2:
Nos termos dos arts. 20 e 3° da Lei 11.457 de 16/03/2007, e do art. 293 do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, lavro o presente Auto
de Infração por ter o autuado incorrido na seguinte infração:
DESCRIÇÃO SUMARIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Deixar a empresa de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III, combinado com o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Para empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados, conforme
previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, III e na Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 8.,
combinados com o art. 225, III e parágrafo 22 (acrescentado pelo Decreto n. 4.729, de
09.06.2003) do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, a partir de 01/07/2003.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e art. 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, II, "V e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso III, do Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Na sessão de julgamento do dia 5 de novembro de 2019, esta Colenda Câmara
Julgadora houve por bem converter o julgamento em diligência para que fossem juntadas aos
presentes autos, cópias do processo no 10920.002594/2008-21, pois consta do relatório do
presente auto de infração, fl. 198:
20. Podemos dizer, então, que o processo de Auto Infração acima mencionado (Al n°.
37.060.548-9) e o presente processo de autuação (Auto de Infração n°. 37.060.553-5) se
complementam. Enquanto aquele contempla o lançamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações dos segurados expatriados, não
recolhidas em época própria, este, por sua vez, corresponde à aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória, ou seja, pelo fato de a empresa ter deixado de
informar à fiscalização os valores dos correspondentes salários de contribuição dos
aludidos segurados.
21 Desse modo, em razão da extraordinária importância do processo de Auto de
Infração n°. 37.060.548-9, até mesmo como fundamento de procedência da presente
penalidade, deverá ser providenciado o apensamento deles, a fim de que, o quanto seja
possível, tramitem juntos. Ressalte-se que no caso de eventual necessidade de separá-
los, isto é, no caso de os processos apensados tiverem que seguir ritos diferentes
(pagamento de um e impugnação de outro, por exemplo) deverá ser providenciado uma
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.993 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002598/2008-17

cópia do processo principal acima mencionado (Auto n°. 37.060.548-9) e a sua juntada
aos autos do presente processo de autuação.
22. Falamos no item anterior em "fundamento de procedência da presente penalidade
por razão simples, qual seja, a condição de sujeito passivo dos empregados expatriados
e, consequentemente, a exigibilidade das contribuições previdenciárias lançadas no
processo de Auto de Infração n°. 37.060.548-9, são, no caso concreto, requisitos
praticamente inarredáveis à exigibilidade da presente multa. Isto porque, a obrigação de
a empresa apresentar à fiscalização os valores das remunerações dos segurados
expatriados depende, obviamente, de se confirmar os requisitos a que nos referimos
acima. E a confirmação destes requisitos, pode e deve ser feita à luz do processo de
Auto de Infração n°. 37.060.548-9, pois, é nele que são encontrados todos os elementos
necessários à constatação dos referidos requisitos.
Por outro lado, juntou-se aos autos documentos que informam que aqueles autos
foram objeto de parcelamento conforme petição de desistência (fls. 324/326) e despacho
acolhendo o pedido de desistência formulado fl. 327.
Tendo em vista que tratam-se de lançamentos decorrentes da mesma fiscalização e
que tratam da mesma infração, sendo que nos autos do PAF no 10920.002594/2008-21 cobrou-se
Contribuições Sociais Previdenciárias parte da empresa, está-se cobrando multa por
descumprimento de obrigação acessória decorrentes da falta de informação que diziam respeito
quanto à falta do pagamento daquelas contribuições sociais.
Sendo assim, diante da renúncia à discussão naqueles autos, há que ser mantido o
presente auto de infração, pois só seria indevida a prestação das informações, caso não se
estivesse diante de contribuições sociais que não eram devidas devidas pela Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital